Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712445-16.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JULIA MENDES RECHDEN RECORRIDAS: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. FORMA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. APLICABILIDADE DO RESP 1.119.300 - RS. REEMBOLSO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que a desistência não enseje prejuízos aos demais consorciados do grupo e não haja violação ao pacta sunt servanda, não deve ser imediata a restituição dos valores pagos pelo consorciado excluído. 2. Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, devendo ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (STJ - Recurso Especial no1.119.300 - RS (2009/0013327-2) - Quarta Turma - Relator: Ministro Luis Felipe Salomão- Julgamento: 20.10.2010). 3. Aplica-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no REsp no 1.119.300/RS aos contratos de consórcio celebrados na vigência da Lei n° 11.795/2008. 4. Apelação parcialmente conhecida, e, nessa parte, não provida. Unânime. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 421 do Código Civil, sustentando que firmou 8 (oito) contratos de adesão para participação em grupo de consórcio mas, em razão do elevado número de pessoas por consórcio realizado e pela inversão da ordem do sorteio, se sentiu lesada em relação ao que já foi pago e nada recebeu, havendo a quebra desmotivada e desleal do pacta sunt servanda; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que faz jus à restituição total dos valores pagos por ter sido enganada no ato da contratação com cláusulas abusivas, como a que prevê que a restituição só deve ser paga quando da contemplação da cota. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal. Por fim, requer gratuidade de justiça. Em contrarrazões, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado VINICIUS DE MORAES KOUZAK, OAB/DF 57.610 (ID 25340276) e REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. pleiteia que as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada DENISE CRISTINE DE GÓES BORIM, OAB/SP 417.303 (ID 25340301). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 421 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “da leitura dos contratos firmados entre as partes, vê-se que as cláusulas contratuais que dispõem sobre a contemplação dos participantes (cláusula 42 e seguintes) são cristalinas ao estabelecer que a atribuição do crédito ao consorciado dar-se-ia mediante sorteio e lance, sem que tenha sido estipulado um prazo máximo. Demais disso, embora a Apelante sustente que foi enganada quanto à forma e o prazo de contemplação no consórcio, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que demonstre o alegado, deixando, desse modo, de comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC)” (ID 23999028). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.119.300/RS (tema 312), concluiu que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que todas as intimações em nome das recorridas DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. sejam feitas, exclusivamente, e respectivamente, em nome do advogado VINICIUS DE MORAES KOUZAK, OAB/DF 57.610 (ID 25340276) e da advogada DENISE CRISTINE DE GÓES BORIM, OAB/SP 417.303 (ID 25340301). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025